Tribunal: TJDFT
Processo: 0703644-34.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703644-34.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SM VAREJISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA APELADO: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por SM Varejista de Bebidas e Alimentos Ltda. (ré na origem), em face da sentença de ID 78701372, ato em que a Instância de Origem julgou procedente o pedido formulado pela autora para, confirmando a liminar, consolidar a posse e a propriedade plena do veículo Peugeot Boxer Cargo PK, ano 2023, placa SSI4FXX em favor da instituição financeira (autora na origem). Em suas razões (ID 74578603), a apelante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça no bojo do recurso de apelação de ID 78701374, não recolheu o preparo. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” De início, cumpre ressaltar que é possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mas desde que comprovem a hipossuficiência alegada. Neste sentido, há, inclusive, Enunciado de Súmula do colendo STJ, verbis: Súmula no 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (grifou-se) A finalidade de tal benesse consiste na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça, sob pena de violação ao princípio da igualdade, na medida em que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira. Quanto ao pormenor, realça-se que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. No caso, no bojo do agravo de instrumento no 0722390-77.2025.8.07.0000, o ora recorrente postulou a concessão do benefício da gratuidade de justiça, pleito que foi indeferido monocraticamente pela Decisão de ID 72594128 – 05/06/2025, in verbis: “Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SM VAREJISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos do processo no 0703644-34.2025.8.07.0010, que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, deferiu a liminar para apreensão do bem alienado fiduciariamente. A despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu preparo. (...) Portanto, não restou demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, que, no Distrito Federal, são de valor bastante módico. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, e, por força do art. 99, § 7o, do CPC, fixo o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se.” Referida decisão foi mantida pelo colegiado, conforme se extrai do Aresto no 2034946, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, diante do não recolhimento do preparo. Pedido de gratuidade de justiça indeferido por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. Requerimento posterior de dilação de prazo para pagamento das custas, apresentado fora do prazo legal e sem justificativa documentada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de recolhimento do preparo, após indeferimento fundamentado do pedido de gratuidade de justiça, acarreta deserção e impede o conhecimento do recurso; e (ii) saber se o requerimento de dilação de prazo para pagamento das custas processuais, apresentado fora do prazo e sem justificativa idônea, é apto a afastar a deserção. III. RAZÕES DE DECIDIR. 1. A jurisprudência e o art. 99, § 7o, do CPC exigem a comprovação inequívoca da hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade à pessoa jurídica. 2. O pedido de dilação do prazo foi protocolado após o vencimento do prazo legal e sem elementos que justificassem o não cumprimento da decisão. A ausência de preparo, em tais circunstâncias, configura deserção do recurso. 3. O agravo interno não trouxe fundamentos novos que infirmassem os fundamentos da decisão agravada. 4. Não é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, pois o recurso não é manifestamente improcedente ou protelatório. IV. DISPOSITIVO. 5. Agravo interno conhecido e desprovido.” Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo apelante. INTIME-SE a parte recorrente a comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator